Tribunal: STF
Processo: ACO 342
Classe: ACO
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-11-19
Data de publicação: 1987-11-19

Ementa:
IMPOSTO ÚNICO SOBRE ENERGIA ELETRICA. AÇÃO CÍVEL ORIGINARIA PROPOSTA
PELOS ESTADOS DO PARANA E DO PARA CONTRA A UNIÃO FEDERAL, VISANDO
RECEBER A QUOTA QUE LHES CABE (5/6) (CINCO SEXTOS) DE 60% (SESSENTA
POR CENTO) DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO TRIBUTO, NESTE INCLUIDOS OS
ACRÉSCIMOS E ACESSORIOS EFETIVAMENTE RECOLHIDOS (COMO OS DECORRENTES
DE INSCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA, CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTAS E JUROS),
EMPRESTIMOS COMPULSORIO, FINSOCIAL, PIS, QUOTA COMPENSATORIA E
OUTROS ADICIONAIS, E SEM A RETENÇÃO DE QUALQUER QUANTIA, A TÍTULO DE
RESSARCIMENTO DE DESPESAS (0,5% PREVISTO NO ART. 8. DA LEI N. 2.308,
DE 31/8/1954 E NO DECRETO N. 68.419, DE 25/3/1971).
PEDIDO CUMULADO NO SENTIDO DE QUE, NO FUTURO, A ENTREGA DA QUOTA SE
FAÇA IMEDIATAMENTE E EM DINHEIRO, I. E., SEM A OBSERVANCIA DAS
DETERMINAÇÕES EM CONTRARIO DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, SUSCITADA PELA RE, NA CONTESTAÇÃO:
ACOLHIMENTO PARCIAL, APENAS QUANTO AS PARCELAS  MENSAIS ABRANGIDAS
PELO QÜINQÜÊNIO PREVISTO NO ART. 3. DO DECRETO N. 20.910, DE
6.1.1932. INTERPRETAÇÃO, DO ART. 26, INCISO II, SEU PARAGRAFO 1. E
ALINEAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PROCEDENCIA PARCIAL DA AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
CONDENADA A RE A ENTREGAR AOS AUTORES A QUANTIA CORRESPONDENTE A
QUOTA QUE LHES CABE APENAS NO VALOR INDEVIDAMENTE RETIDO (0,5%),
DESDE 26.9.1980 (OU SEJA, EXCLUIDAS AS PARCELAS ATINGIDAS PELA
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL), COM JUROS MORATORIOS DE 1% AO MES, A PARTIR
DA CITAÇÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO (LEI
6.899/81), HONORARIOS ADVOCATICIOS ARBITRADOS EM 20% SOBRE O VALOR
ATRIBUIDO A CAUSA NA INICIAL, ESTE CORRIGIVEL MONETARIAMENTE A
PARTIR DO JULGAMENTO. CUSTAS EM PROPORÇÃO.
DECLARADA INCIDENTALMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE DA DEDUÇÃO DE 0,5%
PREVISTA NO ART. 8. DO DECRETO N. 68.419, DE 25/3/1971.
PROCEDENTES DO S.T.F. SOBRE OS VARIOS TEMAS DA CAUSA.